Tribunal: STF
Processo: RE 76913
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL CONTRA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELO I.N.P.S.
POR ELA NÃO RESPONDE QUEM NÃO ERA SOCIO, AO TEMPO DO DÉBITO, E,
PARTICIPANDO DE OUTRA QUE LHE TERIA SEGUIDO, LIQUIDOU-SE SEM DEIXAR
BENS A PARTILHAR.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.